Tribunal: STF
Processo: ARE 1482657
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 4):



    “CORRUPÇÃO PASSIVA Apelo do réu. 



    PRELIMINARES Nulidade da sentença de Embargos de Declaração não demonstrada Todas as questões relevantes ao deslinde do feito foram objeto de análise pelo magistrado, ainda que sucintamente Defesa que se insurgiu contra o próprio conteúdo da decisão, buscando nova apreciação do feito Irresignação com resultado desfavorável do julgamento que deve ser veiculada pela via recursal adequada. Precedentes Nulidade do aditamento da denúncia não configurada Medida que se mostrava desnecessária, vez que a conduta imputada ao réu foi suficientemente descrita, sendo caso, a rigor, de emendatio libelli Juiz que adotou formalidade extra a fim de resguardar o princípio da correlação Medida que, embora despicienda, não acarreta nulidade, especialmente porque dada à defesa a oportunidade de se manifestar e requerer o que de direito Inépcia da denúncia não configurada Exordial acusatória que preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal Nulidade das provas obtidas através do aplicativo WhatsApp não demonstrada A prova pericial, pleiteada pela defesa, foi deferida pelo d. magistrado sentenciante; contudo, a própria defesa desistiu posteriormente da realização da prova Não demonstrada possibilidade ou utilidade da perícia, nem o prejuízo sofrido pela sua não realização Ademais, o próprio acusado, foragido, não forneceu material para a realização do exame vocal Atipicidade da conduta Questão que se confunde com o mérito da causa, e com ele será debatida Preliminares rejeitadas. 



    MÉRITO Absolvição Impossibilidade Conjunto probatório que demonstra à exaustão a materialidade e a autoria delitivas Corrupção passiva configurada Bem demonstradas todas as elementares do crime Cabível apenas adequação da reprimenda, sem alteração do regime inicial - Apelo acolhido apenas para esse fim.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XLVI e LVI, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88. 



    Assenta, ainda, que “a pena-base está quadruplicada, e na forma que no V. Aresto consta, afrontando está – de forma clara e induvidosa - o cânon da individualização da pena” (eDOC 30, p. 16).



    Ao fim, assevera que, “No caso dos autos, a ‘prova’ que se consubstancia nos ‘prints’ e ‘diálogos’ de aplicativo WhatsApp, foram colhidos – consoante as provas estabilizadas e o que o próprio Acórdão proclama – de forma ilegal, ilegítima e de maneira a fazer pouco caso em relação ao contraditório e ampla defesa” (eDOC 30, p. 17).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 182 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 43).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no que se refere à suposta violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, observo que o Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário mediante aplicação dos Temas 182 e 339 da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao órgão julgador de origem, de modo que o apelo extremo, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se (i) na ausência fundamentação adequada no RE (súmula 284 do STF); (ii) na ofensa meramente reflexa à Constituição da República; e (iii) na necessidade de reexame de fatos e provas (súmula 279 do STF). Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do último de tais fundamentos, não demonstrando por qual razão a análise de seu recurso não demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente